Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-42.2012.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000049-42.2012.8.14.0200

RECORRENTE: JOSE PERCIVAL DA CONCEICAO MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ PERCIVAL CONCEIÇÃO MORAES
, policial militar, contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de
homicídio simples
(art. 121, caput, do Código Penal), em razão da morte de
Ari Cássio Araújo Leite
, atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax durante diligência policial. O recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob alegação de ter agido em
legítima defesa
(art. 23, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas colhidas, é possível o reconhecimento da legítima defesa de forma inequívoca, de modo a justificar a absolvição sumária do acusado e afastar sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza de
juízo de admissibilidade da acusação
, bastando para sua manutenção a comprovação da
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se
comprovada pelo laudo necroscópico
, que atesta a morte da vítima por ferimentos na cabeça e no tórax, decorrentes de disparos de arma de fogo.

Os
indícios de autoria
são firmes, uma vez que as testemunhas e o próprio policial que acompanhava o réu confirmam que este efetuou os disparos fatais.

A
legítima defesa
somente pode ser reconhecida de plano quando demonstrada de forma
incontestável
, o que não ocorre no caso concreto, em que há
versões antagônicas
sobre a dinâmica dos fatos — algumas afirmando que a vítima estava armada e tentou reagir, outras indicando que estava desarmada e foi executada.

A ocorrência de disparos em
regiões vitais
(cabeça e tórax) suscita dúvidas quanto à
moderação dos meios empregados
, afastando a possibilidade de exclusão manifesta da ilicitude.

Diante da
incerteza sobre a configuração da legítima defesa
, aplica-se o
princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias e excludentes de ilicitude.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca e incontestável.

Existindo versões contraditórias sobre os fatos, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, mantendo-se a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, caput, e art. 23, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
2ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ PERCIVAL CONCEICAO MORAES
, em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
Art. 121,
caput
, do Código Penal
(homicídio simples).

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do acusado JOSÉ PERCIVAL CONCEIÇÃO MORAES pela prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro. Segundo a narrativa fática, a vítima ARI CÁSSIO ARAÚJO LEITE (21 anos) faleceu em 23 de março de 2011, por volta das 09h30min, na Tv. Holanda Lima, bairro Alegre, em Bragança, após ser atingida por 02 (dois) disparos de arma de fogo na região do tórax e da cabeça. A autoria do delito foi atribuída ao então Cabo PM PERCIVAL, ora acusado. Consta que o acusado e o Sargento PM José Joaquim, em diligência de perseguição após um suposto assalto à mão armada praticado pela vítima, adentraram uma residência onde a vítima havia se escondido sob uma cama. O PM José Joaquim afirmou que Percival constatou que a vítima estava com uma arma de fogo em punho e tentou reagir, momento em que o acusado PERCIVAL efetuou os disparos fatais. O Laudo Necroscópico atestou que a morte se deu por ferimentos na cabeça e tórax.

A defesa do réu interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a
absolvição sumária
do recorrente, com base no
Artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, c/c Artigo 23, inciso II do Código Penal Brasileiro
, sob a alegação de ter agido em
legítima defesa
. A defesa sustentou que o acusado efetuou o disparo para se defender, ao verificar que a vítima estava portando uma arma de fogo, caracterizando a legítima defesa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa subjetiva.

O Ministério Público, em Contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso. Alegou que para a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa, o que não existe nos autos, e que há desproporcionalidade na ação (disparos na cabeça e tórax).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo
a quo
verificou que as razões do RESE reapresentavam teses já apreciadas e
manteve o
decisum
na sua integralidade.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto.

II - DO MÉRITO

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para sua manutenção, o convencimento do juiz sobre a
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
.

A
materialidade delitiva
é certa, comprovada pelo Laudo Necroscópico, que atestou que a morte da vítima Ari Cássio Araújo Leite foi causada por ferimentos na cabeça e tórax, decorrentes de ação pérfuro-contundente.

Os
indícios de autoria
também restaram demonstrados. Os depoimentos colhidos em juízo apontam o recorrente JOSÉ PERCIVAL CONCEIÇÃO MORAES como o autor dos disparos que atingiram a vítima. A testemunha policial José Joaquim Costa e Silva narrou que foi Percival quem efetuou os disparos. O fato incontroverso é que houve perseguição policial à vítima, que não sobreviveu à operação.

O Recorrente pleiteia a
absolvição sumária
com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Conforme entendimento consolidado, a absolvição sumária nesta fase processual
somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inconteste
.

No caso dos autos, observa-se que as provas colhidas são
conflitantes
em relação à presença dos requisitos da legítima defesa.

A defesa baseia sua tese no depoimento do PM JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, que relatou que a vítima estaria armada e tentou reagir, levando o acusado Percival a efetuar os disparos em legítima defesa. Entretanto, a testemunha ANA PAULA MESCOUTO ALVES relatou que, ao adentrarem a residência, os policiais levantaram a cama, a vítima pediu para não ser morta e foi
executada
com dois tiros (cabeça e peito), e que não houve troca de tiros, e a vítima não estava armada. A testemunha NILZA FARIAS MESCOUTO também afirmou que a vítima não estava com arma.

A existência de versões antagônicas, sendo que algumas indicam que a vítima estava desarmada e foi executada, enquanto outras sustentam a tese de reação,
impede o reconhecimento da legítima defesa de plano
.

Ademais, os disparos atingiram regiões vitais, a cabeça e o tórax, o que levanta dúvidas quanto à moderação dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Prevalece, nesta etapa, o princípio do
in dubio pro societate
. Havendo incertezas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos ou sobre a excludente de ilicitude, a divergência deve ser solucionada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Assim, a tese de legítima defesa, incluindo a legítima defesa subjetiva que demanda igualmente análise probatória aprofundada, deve ser submetida à apreciação dos jurados.

Dessa forma, a decisão de pronúncia que submeteu o réu JOSÉ PERCIVAL CONCEIÇÃO MORAES a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples (Art. 121,
caput
, do CPB) deve ser integralmente mantida, pois preenche os requisitos do art. 413 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão de pronúncia
que submete o réu JOSÉ PERCIVAL CONCEIÇÃO MORAES a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no Art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples).

É o voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025